Tribunal: TJDFT
Processo: 0033575-60.2010.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033575-60.2010.8.07.0007 RECORRENTE: RENATO BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar. Prova ilícita. Falta de justa causa para busca pessoal. Fishing expedition. Rejeitada. Fundadas razões demonstradas. Materialidade e autoria comprovadas. Elementos probatórios robustos. Desclassificação para usuário. Inviabilidade. Dosimetria redimensionada. Decote DA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL do art. 42, da lei no 11.343/06. Tráfico privilegiado. Incidência. Regime inicial alterado. Recurso da defesa parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado, ora apelante, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restando estabelecida a reprimenda definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, à razão mínima, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Por não atender aos requisitos do art. 44, do CP, não houve substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de ilicitude probatória, diante da alegada falta de justa causa para a abordagem policial e a prática de fishing expedition; (ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (iii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); (iv) decotar a valoração negativa das circunstâncias do crime e, casos mantida, utilizar a fração de 1/6 para exasperação; (vi) apreciar o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, em seu redutor máximo (2/3), alterando o regime inicial para o menos gravoso. III. Razões de decidir 3. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. A diligência foi desencadeada a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, o quais, analisados em conjunto, configuraram fundada suspeita de que o réu e o primeiro indivíduo poderiam estar portando objetos ilícitos, em consonância com o previsto no art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal. 4. O fishing expedition é uma prática proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro que consiste na busca aleatória, sem objetivo certo ou causa provável, de provas incriminatórias de alguma pessoa, geralmente com o uso subversivo do poder conferido ao agente, que vasculha a intimidade alheia além dos limites legais impostos, com a única finalidade de procurar elementos incriminatórios quaisquer. 4.1 No entanto, a jurisprudência pátria admite o encontro fortuito de provas (serendipidade), de forma a considerar legal a prova obtida por meio de diligência que buscava investigar crime diverso do encontrado, mas que, por ocasião da diligência, foi revelado. Preliminar rejeitada. 5. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada ao réu. 6. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 7. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime. 8. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1139 e seguida pela jurisprudência desta Corte, é no sentido de que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”. 7.1 As condenações por fatos posteriores ao crime em apuração não é fundamento idôneo para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, devendo ser concedido ao réu o referido benefício. 9. Reduzida a pena para patamar inferior a 4 (quatro) anos e sendo o réu primário, de bons antecedentes, de rigor a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da prova obtida por busca pessoal e veicular, ao argumento de que teriam sido realizadas sem justa causa, o que caracterizaria prática de pesca probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 240 e 244, ambos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Desta forma, a diligência foi desencadeada a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, o quais, analisados em conjunto, configuraram fundada suspeita de que o réu e o primeiro indivíduo poderiam estar portando objetos ilícitos, em consonância com o previsto no art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal. (ID 71780510). E infirmar tal assertiva demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017